Tribunal: TJBA
Processo: 8004898-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004898-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANE SANTOS ANUNSIACAO

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

EMENTA:

Direito Civil. Apelação Cível. Ação de cobrança de complementação de indenização do seguro DPVAT. Invalidez permanente parcial completa. Cálculo da indenização. Percentual de 70% conforme tabela da Lei nº 11.945/2009. Fixação do grau da lesão em 100%. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por beneficiária de seguro DPVAT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a complementação da indenização por invalidez em R$ 3.037,50, com juros e correção monetária.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação do valor devido a título de indenização securitária, à luz da extensão da invalidez sofrida em decorrência de acidente de trânsito. (i) Saber se o Juízo de origem observou corretamente o grau de invalidez permanente parcial completa constatado no laudo pericial judicial; (ii) Saber se o cálculo da indenização seguiu corretamente os parâmetros legais fixados no art. 3º, §1º, I, da Lei nº 6.194/1974 (com redação dada pela Lei nº 11.945/2009), observando a proporcionalidade com o grau da sequela.

III.
Razões de decidir

3.

O laudo pericial, firmado por profissional habilitada e nomeada pelo Juízo, atestou a perda anatômica e funcional completa do membro inferior direito, com enquadramento em 70% da tabela legal, e com grau total (100%) da perda funcional.

4. Conforme o art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 6.194/1974, nos casos de invalidez permanente parcial completa, a indenização corresponde ao percentual previsto na tabela aplicado diretamente sobre o valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00), sem redutor adicional.

5. A sentença incorreu em erro ao aplicar indevidamente redutor de 50% sobre o valor da indenização, razão pela qual deve ser reformada para reconhecer o valor correto da complementação devida.

IV.
Dispositivo e tese

Apelo parcialmente provido para reformar a sentença e fixar a indenização por invalidez no valor de R$ 9.450,00, sendo devida a complementação de R$ 7.762,50, com correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 6.194/1974, art. 3º, §1º, I; Lei nº 11.945/2009; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Súmulas 426 e 474 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 0322903-21.2012.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 10/10/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0523291-27.2018.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 22/05/2023; STJ, Súmulas nº 426 e nº 474.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.